Tribunal: TJDFT
Processo: 0727126-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. DIREITO DE VISITA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. ESTUDO PSICOSSOCIAL. MODIFICAÇÃO DO QUADRO FÁTICO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso, se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça com relação às custas do presente recurso interposto, nos termos do art. 98, § 5o e do art. 99, § 7o, ambos do Código de Processo Civil.
2. O art. 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente preceitua que o menor tem o direito de ser criado junta à sua família. Mesmo que a unidade familiar se encontre desmembrada, ambos os genitores têm o direito de estabelecer laços e vínculos de convivência com o menor. 2.1. O art. 1.589 do Código Civil possibilita que o genitor, não detentor da guarda da criança ou do adolescente, tenho o direito de conviver com o menor mediante visitação. 2.2. Apenas de modo excepcional, quando as conjunturas recomendarem, é que o direito de visita poderá ser mitigado, a fim de que seja tutelado o melhor interesse do menor.
3. A regulamentação de visitas deve atender o superior interesse da criança ou do adolescente, de sorte que lhe seja garantido pleno desenvolvimento físico, mental e psicológico.
4. O caso dos autos possui uma singularidade, porquanto o genitor do menor ficou 09 (nove) anos sem ter contato com seu filho, de modo que o menor lhe vê, atualmente, como pessoa estranha ao seu convívio. 4.1. Ante a análise das circunstâncias que permeiam o caso concreto, mostra-se prudente e razoável que se aguarde a realização de estudo pela Secretaria Psicossocial Judiciária – SEPSI, o qual deverá averiguar a situação psicossocial do adolescente, a fim de conceder ao genitor a visitação nos termos da sentença exequenda.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.